Tribunal: STF
Processo: RHC 60362
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
"Habeas corpus". Alegação -  inepcia da denuncia  - que
não constou da inicial do "habeas corpus". Competência do Tribunal "a
quo" decorrente da redação atual do artigo 108 da Lei Complementar n.
35/79. Recurso ordinário a que se nega provimento.